Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS. DEFEITOS POSTERIORES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão:(i) cerceamento de defesa; e (ii) competência dos Juizados Especiais, ante a ausência de complexidade técnica ou fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Cerceamento de defesa. 4.1. As partes foram intimadas para a apresentação de documentos e especificação de provas (ID 74811149), de forma que o pronunciamento do julgador é compatível com o rito sumaríssimo eleito (Lei no 9.099/1995, art. 33), orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 4.2. Outrossim, o ônus da prova advém da própria lei (ope legis), de modo que o fator surpresa é argumento que não prospera. Inteligência do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1812875, 0708246-09.2023.8.07.0020, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 2.2.2024. Preliminar rejeitada.
5. Competência dos Juizados Especiais. 5.1.O deslinde da causa está atrelado à produção de prova pericial, necessária para comprovar que o serviço prestado pela ré causou danos no veículo da autora, constatados cerca de duas semanas depois do serviço realizado. 5.2. O processo foi instruído com fotografias e vídeos (ID 74811052 e ID 74811127 a 74811137), insuficientes para a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré, indicados na ordem de serviço (ID 74811050), e os danos posteriores apontados no veículo, fabricado há 16 anos (ID 74811165). 5.3. A necessidade de prova pericial afasta a competência dos Juizados Especiais, de forma que deve ser confirmada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2018607, 0701958-10.2025.8.07.0009, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 3o e 33; CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018607, 0701958-10.2025.8.07.0009, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 7.7.2025.